Tribunal: STF
Processo: ARE 1427969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. APELAÇÕES CIVIS INTERPOSTAS PELOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO E A SERVIDORES MUNICIPAIS PARA DESLOCAMENTOS A SERVIÇO FORA DA MUNICIPALIDADE. IRREGULARIDADES DETECTADAS. PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR, DE INFORMAÇÃO SOBRE A FORMA E DESLOCAMENTO E DA MOTIVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DESSE DESLOCAMENTO. JUSTIFICATIVAS GENÉRICAS. DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO. SANÇÕES IMPOSTAS PELA LEI N° 8.429/92. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDA MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS NA SENTENÇA COM RELAÇÃO A TRÊS ACUSADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA COM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE INDICA QUE O REFERIDO RÉU, NA VERDADE, OCUPAVA A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET” (eDOC 45 – ID: 82ba6815, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVII, LIII, LIV, LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se violação aos princípios da legalidade, do juízo de exceção, do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e do devido processo legal. 



    Argumenta-se que a Portaria nº 767/2013 – TJRN criou um juízo de exceção no estado do Rio Grande do Norte, quando instituiu uma comissão para julgar processos em todo o Estado, relativo aos casos de improbidade administrativa, quando cada Comarca, por disposição legal, já é dotada de competência processual específica, consoante estabelece o artigo 36, da Lei Complementar estadual nº 165/99 (eDOC 50 – ID: 5ab812c7, p. 8).



    Sustenta-se que [n]ão há como uma portaria alterar a competência jurisdicional de um Juízo (...) (eDOC 50 – ID: 5ab812c7, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a designação de juízes para atuar em regime de mutirão não viola o princípio do Juiz Natural. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Os recorrentes suscitaram a nulidade da sentença, prolatada em sede de mutirão, al



    A designação de juízes para atuar em processos sob o regime de mutirão não atenta contra o princípio do Juiz Natural. Concretiza, isto sim, o princípio da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII), da eficiência e da moralidade (artigo 37, caput), todos da Constituição Federal, os quais pautam a atuação do Poder Público” (eDOC 45 – ID: 82ba6815, p. 8)



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não configura ofensa ao princípio do juiz natural a designação genérica de magistrados para atuarem em regime de mutirão. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória proferida em regime de mutirão. Admissibilidade. Princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ofensa reflexa. Princípio da identidade física do juiz. Relativização. Precedentes. Inteligência do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Verificar-se se o regime de mutirão se subsume ou não nas exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil constitui típica questão infraconstitucional. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º (RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/14). 4. O Supremo Tribunal Federal, HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/14, relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução. 5. Na espécie, diversamente, o Tribunal de Justiça destacou que a condenação do recorrente se amparou em robusta prova documental e testemunhal, o que não justifica, na esteira do precedente citado, a prevalência da competência do juiz que presidiu a instrução sobre a do juiz designado para o regime de mutirão, com base em ato normativo local, que prestigia a celeridade e a efetividade processual. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 839680 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.09.2016) 



    “CRIMINAL. JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIOS DO PROMOTOR E DO JUIZ NATURAIS E DA AMPLA DEFESA. Impossibilidade de apreciação do alegado cerceamento de defesa, porquanto, ainda que houvesse ocorrido -- o que não restou demonstrado --, teria resultado de inobservância a normas processuais de natureza infraconstitucional, que, a teor da jurisprudência do STF, não rende ensejo ao recurso extraordinário. Denúncia e sentença elaboradas por quem fora previamente legitimado a atuar no feito, mediante designação de natureza genérica, fundada em critérios abstratos e predeterminados, previstos em lei, hipótese em que não se pode ter por configurada ofensa ao princípio consagrado no art. 5º, LIII, da Constituição. Recurso não conhecido” (RE 255639, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 18.05.2001)



    Ademais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, posto que a definição do regime de mutirão para julgamento de ações de improbidade administrativa foi realizada por meio da Portaria nº 767/2013, do TJRN, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente